Tribunal: STF
Processo: RE 86888
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 21 DO CPC DO ART. 30 DO
DEC.-LEI 3.365/41. INEXISTÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS 20%,
NÃO LEVANTADOS, DO DEPOSITO, E QUE PERMANECEM DEPOSITADOS NO
INTERESSE DO EXPROPRIANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM
PARTE, MAS NÃO PROVIDO.